Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-03.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O relato prestado pela vítima durante a investigação foi devidamente corroborado em juízo, tanto na audiência de instrução quanto na sessão plenária, afastando qualquer alegação de vício processual.
2. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.077, fixou o entendimento de que as condenações pretéritas não podem ser utilizadas para valorar de forma negativa a personalidade.
4. Se a confissão espontânea, qualificada ou não, torna-se relevante para formar a convicção dos julgadores leigos, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP.
5. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o ter criminis percorrido pelo agente. Se os atos executórios foram interrompidos sem proximidade do resultado típico e não houve perigo concreto de vida para a vítima, deve ser aplicada a fração redutora de 2/3 (dois terços).
6. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso Ministerial. Parcialmente provido o apelo da Defesa.